Tribunal: STM
Processo: 7000008-64.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000008-64.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MATEUS TOMÉ DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na sessão de
25 de novembro de 2020, após o retorno de vista do Ministro PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu
provimento parcial ao Apelo defensivo para condenar o 3º Sgt Ex MATEUS TOMÉ
DA SILVA à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso, por
desclassificação, no art. 210, § 2º, do CPM, com o benefício da suspensão
condicional da pena, nos termos fixados pelo Juízo a quo, com a manutenção dos
demais fundamentos da Sentença recorrida, nos termos do voto do Revisor
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI
(Relator), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, em seu
voto de vista, e CARLOS VUYK DE AQUINO negavam provimento ao Recurso da
Defesa e mantinham na íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
Relator para Acórdão Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor).
O Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI (Relator) fará voto vencido.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000008-64.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MATEUS TOMÉ DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na forma do art. 79, do RISTM, pediu vista o Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, após o voto do Relator Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI, que negava provimento ao Recurso da Defesa e mantinha na
íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos; e do
Revisor Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, que conhecia e dava provimento
ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, para absolver o Terceiro-
Sargento do Exército MATEUS TOMÉ DA SILVA do crime previsto no art. 303, § 1º,
do Código de Trânsito Brasileiro, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA aguardam o retorno de vista.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
A Defesa será previamente intimada do retorno de vista para sequência do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:35:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f495926d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000008-64.2020.7.00.000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR e
RELATOR
P/ ACÓRDÃO: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: MATEUS TOMÉ DA SILVA, 3º Sargento do Exército.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA
NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO
INCIDÊNCIA DO ART. 303, § 1º, DO CTB. DESCLASSIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART.
210, § 2º, DO CPM.
1. O art. 210 do CPM está em conformidade com os princípios constitucionais
basilares das Forças Armadas, quais sejam, hierarquia e disciplina, e com o princípio
da especialidade, tendo sido recepcionado pela Constituição de 1988 e não foi
revogado tacitamente por nenhuma outra norma extravagante, mesmo com o
advento da Lei nº 13.491/2017.
2. A norma penal militar oferece perfeitas condições de adequação típica, devendo
prevalecer mesmo em relação à outra norma de caráter especial no âmbito da
legislação ordinária, como é o caso do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Nos termos da Súmula nº 5 do STM, válida a desclassificação do crime capitulado
na denúncia, mesmo sem a manifestação do Ministério Público Militar até
as alegações escritas, desde que importe em benefício para o réu.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão
de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento parcial ao Apelo
defensivo para condenar o 3º Sgt Ex MATEUS TOMÉ DA SILVA à pena de 3 (três) meses de detenção,
como incurso, por desclassificação, no art. 210, § 2º, do CPM, com o benefício da suspensão condicional
da pena, nos termos fixados pelo Juízo a quo, com a manutenção dos demais fundamentos da Sentença
recorrida.
Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Revisor e Relator para Acórdão

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em defesa do Terceiro-Sargento do
Exército MATEUS TOMÉ DA SILVA, inconformada com a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, que, por unanimidade, julgou procedente a Denúncia, para
condená-lo à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso no art. 303, §1º, do Código de Trânsito
Brasileiro, com a proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo
tempo da pena, sendo fixado o regime inicialmente aberto e concedido o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:35:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f495926d
A Denúncia (evento 1 do processo nº 7000138-72.2019.7.07.0007 - DENÚCIA1), oferecida pelo Ministério
Público Militar em 20 de maio de 2019 e recebida no dia 4 de junho de 2019 (evento 1 do processo nº
7000138-72.2019.7.07.0007 - REC_DENUNCIA2), descreve que:
"(...) Os autos do IPM noticiam que no dia 19 de dezembro de 2018, por volta das
10:30 horas, a viatura (Vtr) MARRUÁ Cargo EB 3412002218, conduzida pelo 3º Sgt
MATEUS TOMÉ DA SILVA, ora denunciado, da região do estande para o portão lateral
do quartel, veio a capotar na ladeira próxima ao estande do 16º RCMec, localizado na
cidade de Bayeux/PB. Constata-se que, antes do ocorrido, receberam ordem de
embarque na Viatura do 3º Sgt TOMÉ para cumprirem uma missão de manutenção do
aquartelamento (faxina), embarcando na viatura 7 (sete) militares), (...).
O Laudo Pericial (Evento1, item 30), por sua vez, teve como conclusão que: 'houve
um acidente de tráfego simples do tipo capotamento, envolvendo a Viatura Militar
VTNE Marruá, conduzida pelo 3º Sargento MATEUS TOMÉ DA SILVA, que não possui
CNH, foi imperito ao conduzir a UT em questão, pois a conduziu sem ter o
conhecimento técnico, teórico ou prático necessário para isso'. Tais lesões, segundo o
conjunto probatório dos autos, ocorreram porque o denunciado faltou com a aptidão
técnica necessária para evitar o acidente automobilístico, e em decorrência a isso
provocou lesões em múltiplas vítimas. (...)
Quanto ao dano à viatura de utilidade militar conduzida pelo denunciado, de acordo
com o Parecer Técnico (Evento 1, item 29), o acidente automobilístico gerou um dano
material para o Exército Brasileiro, em relação ao veículo sinistrado (que, pelas
características, tratava-se de material de utilidade militar), no valor de R$ 18.828,28
(dezoito mil, oitocentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), incorrendo o
denunciado no crime de dano culposo (art. 266 do CPM).
(...) De tais provas se dessume que: foi dolosa (pois consciente e voluntária) a
condução da viatura de utilidade militar sabendo o denunciado não ter CNH ou
Permissão para Dirigir, e a condução gerou perigo concreto aos ocupantes da viatura
e à coletividade; foi culposo o vultoso dano à viatura (porque decorrente de condução
incauta, imperita, sem conhecimentos de condução segura); foram culposas as 7
(sete) lesões corporais provocadas pelo denunciado, que dirigia imperitamente
veículo automotor sem possuir Permissão para Dirigir ou CNH, todas em concurso
formal próprio (art. 79 do CPM), pois mediante uma única conduta culposa o agente
praticou 7 (sete) delitos culposos.
Isto posto, o Ministério Público Militar espera que a presente DENÚNCIA recebida em
todos os seus termos para fins de processar, julgar e condenar o 3º Sgt Ex MATEUS
TOMÉ DA SILVA pelos seguintes crimes, todos em concurso material (CPM, art. 79):
1) Dirigir veículo automotor sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de
Habilitação, gerando perigo concreto à incolumidade dos ocupantes e da coletividade
(art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB), crime militar impróprio por extensão
à luz do art. 9º, II, 'a' e 'e', do CPM; e
2) Lesões corporais culposas praticadas na direção de veículo automotor majoradas
pelo fato de o denunciado não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de
Habilitação (art. 303, § 1º, do CTB), em concurso formal próprio (CPM, art. 79) por 7
(sete) vezes, crimes militares impróprios por extensão à luz do art. 9º, II, 'a', do CPM;
e
3) Dano culposo (art. 266 do CPM), visto que o denunciado, devido ao acidente que
culposamente provocou ao EB gerou um prejuízo material no valor de R$ 18.828,28
(dezoito mil, oitocentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), crime militar
próprio (CPM, art. 9º, I).
(...)".
O Réu, nascido em 4 de junho de 1995, era maior à época dos fatos (evento 42 do processo nº 7000138-
72.2019.7.07.0007).
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
- Inquérito Policial Militar instaurado pelo Comandante do 16º R C Mec (evento 1 do processo
nº 7000055-56.2019.7.07.0007);
- Inquirição dos envolvidos (evento 1 do processo nº 7000055-56.2019.7.07.0007 - AUDIÊ10

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:35:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f495926d
a AUDIÊ19);
- Folhas de alterações do Acusado (evento 1 do processo nº 7000055-56.2019.7.07.0007 -
PRONT39);
- Cópia do Livro de Registro de Viatura do acidente (evento 1 do processo nº 7000055-
56.2019.7.07.0007 - IP-PROCE24);
- Cópia de parte do manual do proprietário da viatura acidentada (evento 1 do processo nº
7000055-56.2019.7.07.0007 - IP-PROCE25, IP-PROCE26 e IP-PROCE28);
- Parecer Técnico da viatura acidentada, no qual se concluiu que os custos de reparo,
substituição e/ou adaptação dos componentes avariados custariam aproximadamente R$
18.828,28 (dezoito mil, oitocentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos) (evento 1 do
processo nº 7000055-56.2019.7.07.0007 - PAREC_MP29);
- Laudo Pericial da Ocorrência de Tráfego, elaborado pelo 15º Batalhão de Infantaria
Motorizado, no qual o perito criminal militar concluiu que o militar foi imperito ao conduzir a
viatura em questão, pois o fez sem ter o conhecimento técnico, teórico ou prático necessário
para isso (evento 1 do processo nº 7000055-56.2019.7.07.0007 - LAU30);
- Laudo médico dos ocupantes da Viatura acidentada (evento 1 do processo nº 7000055-
56.2019.7.07.0007 - PRONT32);
- Relatório do IPM, no qual se concluiu pela existência de indício do crime previsto no art.
209 do Código Penal Militar (evento 1 do processo nº 7000055-56.2019.7.07.0007 - RELT46);
- Solução do IPM, concordando com o Relatório (evento 5 do processo nº 7000055-
56.2019.7.07.0007); e
- Certidões de antecedentes criminais do Acusado (evento 7 do processo nº 7000055-
56.2019.7.07.0007 e evento 3 do processo nº 7000138-72.2019.7.07.0007).
A Defesa arrolou as mesmas testemunhas indicadas na Denúncia pelo Ministério Público Militar (evento
38 do processo nº 7000138-72.2019.7.07.0007).
Em 15 de agosto de 2019, por meio de videoconferência, foram ouvidos em Juízo (eventos 43 e 44 do
processo nº 7000138-72.2019.7.07.0007):
- a testemunha ex-Tenente MAC DOUGLAS DE OLIVEIRA LIMA, o qual declarou,
resumidamente (evento 43 do processo nº 7000138-72.2019.7.07.0007 - VÍDEO2):
"(...) que ao chegar ao local viu a viatura capotada e que observou que tinham 3 vítimas
que aparentemente estavam com lesões de moderadas a graves; viu também
combustível derramado no chão; que mandou imobilizar as vítimas aparentemente mais
graves e solicitou que desligassem os cabos da bateria do veículo para minimizar o
perigo de incêndio; que o Sargento TOMÉ estava lúcido mas desorientado; que não
chegou a confirmar no local quem era o motorista da viatura (...)".
- o Ofendido Soldado do Exército EDIVAN CARLOS DE SOUZA SILVA, o qual declarou, em
síntese (evento 43 do processo nº 7000138-72.2019.7.07.0007 - VÍDEO3):
"(...) que era passageiro da viatura; que estava na parte de trás da viatura; que o
motorista era o Sargento TOMÉ e que esse (sic) não tinha habilitação; que teve duas
fraturas na mão esquerda e uma luxação no ombro direito; que ainda faz fisioterapia do
ombro; que o Sargento TOMÉ era o mais antigo da viatura; (...)".
- o Ofendido Soldado do Exército GABRIEL ARAÚJO SANTOS, o qual declarou, em síntese
(evento 43 do processo nº 7000138-72.2019.7.07.0007 - VÍDEO4):
"(...) que estava atrás na Viatura; que o Sargento TOMÉ era o motorista da Marruá e que
sabia que o graduado não possuía habilitação; que não usava cinto de segurança; que
ficou sabendo depois que o Capitão deu a ordem para os militares fazerem faxina no

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:35:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f495926d
estande; (...)".
- o Ofendido Soldado do Exército EWERTON DA SILVA FELIZARDO, o qual declarou, em
síntese (evento 43 do processo nº 7000138-72.2019.7.07.0007 - VÍDEO4):
"(...) que estava na parte de trás da viatura; que o motorista era o Sargento TOMÉ e que
sabia que ele não possuía habilitação; que machucou o polegar da mão esquerda; que
não estavam utilizando o cinto de segurança; que embarcaram próximo ao paiol e que
iam para uma área distante aproximadamente de 1 a 2 km; que foi o Capitão CARRIÃO
ordenou a faxina; que o trajeto era estrada de terra e que geralmente não utilizam cinto
de segurança no deslocamento; (...)".
- o Ofendido ex-Soldado do Exército LUIZ BRUCELINS GALDINO DA SILVA, o qual declarou,
em síntese (evento 43 do processo nº 7000138-72.2019.7.07.0007 - VÍDEO4):
"(...) que estava na parte de trás da viatura; que o motorista era o Sargento TOMÉ e que
não sabia que ele não possuía habilitação; que não sabia quem era o motorista
habilitado da viatura; que machucou as costas e que voltou às atividades 1 mês depois
do acidente; que não sabia informar se o sargento estava dirigindo em alta velocidade
ou fazendo alguma manobra arriscada; (...)".
- o Ofendido Soldado do Exército VICTOR FERNANDES GOMES DA SILVA, o qual declarou, em
síntese (evento 43 do processo nº 7000138-72.2019.7.07.0007 - VÍDEO5 e VIDEO6):
"(...) que estava na parte de trás da viatura; que não percebeu o momento do acidente;
que fraturou o pé e lesão no ombro e que está fazendo fisioterapia; que sabia que o
Sargento TOMÉ não possuía habilitação; que sabia disso porque no dia anterior o
graduado foi observado dirigindo viatura militar e por isso o comentário se espalhou;
que ninguém na Viatura usava cinto de segurança; que o Sargento TOMÉ deu ordem
para eles embarcarem na Marruá para fazer faxina;(...)".
- o Ofendido Soldado do Exército ALLEF BRENO MONTEIRO PADILHA, o qual declarou, em
síntese (evento 43 do processo nº 7000138-72.2019.7.07.0007 - VÍDEO6):
"(...) que estava na parte de trás da Viatura; que tinha habilitação militar; que em
momento algum foi solicitado para dirigir; que fraturou os dois braços, levou uns pontos
na nuca e que está terminando o tratamento; que sabia que o Sargento TOMÉ não
possuía CNH; que até o momento sente dores no braço; que o capitão CARRIÃO deu a
ordem de execução da faxina; que a Viatura não estava correndo nem fazendo
manobras arriscadas; que o Sargento tinha conhecimento que ele (o depoente) era
habilitado; (...)".
- o Ofendido Soldado do Exército ARTHUR ALVES PEREIRA DA SILVA, o qual declarou, em
síntese (evento 43 do processo nº 7000138-72.2019.7.07.0007 - VÍDEO7):
"(...) que estava na parte da frente da Viatura; que sabia que o Sargento TOMÉ não
possuía CNH; que quando estavam em uma subida no caminho para o paiol, o Sargento
TOMÉ acelerou a Viatura vindo a perder o controle; que o Sargento deu a ordem para
embarcarem; que só teve um corte na cabeça sem sequelas; que acredita que o
acidente aconteceu por inexperiência na condução da Viatura; (...)".
- a testemunha Capitão do Exército RENATO CARRIÃO DE FREITAS, o qual declarou, em
síntese (evento 43 do processo nº 7000138-72.2019.7.07.0007 - VÍDEO7 a VIDEO9):
"(...) que pagou a missão para o Sargento TOMÉ fazer a manutenção da área verde do
paiol sem especificar os detalhes de como fazer; que não deu ordem de dirigir ou de
utilizar a Viatura; que sabia que o Sargento não era habilitado; que é responsabilidade
do mais antigo da Viatura alertar sobre o uso do cinto de segurança na mesma durante
os deslocamentos; que a utilização da Viatura não era necessária, mas que o Sargento
optou por utilizar; (...)".
- a testemunha 3º Sargento do Exército VANUTY LIMA DE ARAÚJO, em síntese, afirmou
(evento 43 do processo nº 7000138-72.2019.7.07.0007 - VÍDEO9 e VIDEO10) "que a Viatura
aparentava estar com excesso de velocidade para a via (...)".

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:35:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f495926d
- o ex-Tenente do Exército ANDERSON FRANCISCO DOMINGOS COSTA, em síntese, informou
(evento 43 do processo nº 7000138-72.2019.7.07.0007 - VÍDEO10) que "a sentinela da
guarita 'Delta' noticiou que a Viatura passou aparentando estar com excesso de velocidade
para a via".
Ato contínuo às oitivas, o Acusado foi qualificado e interrogado, ocasião em que declarou (evento 43 do
processo nº 7000138-72.2019.7.07.0007 - VÍDEO10 e VIDEO11):
"(...) que era uma quarta-feira de meio expediente durante a dispensa de natal; que
viu a necessidade da utilização da Viatura para a faxina; que no deslocamento tem
uma subida íngreme e irregular e no final da subida tem uma curva, momento que a
roda da Viatura não retornou e caiu no barranco; que não possuía CNH; que já tinha
dirigido outras Viaturas militares em outras ocasiões; que não atentou em utilizar o
motorista para realizar o deslocamento; que não pediu para que os militares
utilizassem o cinto de segurança; que não estava em alta velocidade por ser uma
subida; que não sabe responder se houve falha mecânica ou humana para que o
acidente acontecesse (...)".
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU nada postularam (eventos 59 e 62 do processo nº 7000138-
72.2019.7.07.0007).
Em Alegações Escritas (evento 74 do processo nº 7000138-72.2019.7.07.0007), o Ministério Público
Militar afirmou que a materialidade delitiva está evidenciada pelos Laudos Médicos e pelos Laudos de
Exames Traumatológicos, devido aos danos pessoais decorrentes do acidente ora em questão.
Alegou, ainda, que o Laudo Pericial nº 001/19 concluiu que o Terceiro-Sargento MATEUS TOMÉ DA SILVA
foi imperito ao conduzir a viatura em questão, em face de não possuir CNH, razão pela qual dirigiu sem
dispor de conhecimento técnico, teórico ou prático para tanto. No tocante ao delito previsto no art. 266
do CPM, o MPM se manifestou pela absolvição do Acusado, considerando a atipicidade do fato, pois o
veículo militar não se enquadra em nenhum dos dispositivos dos arts. 262 a 265 do CPM.
O Parquet Militar finalizou requerendo que fosse a Denúncia julgada parcialmente procedente, com a
consequente condenação do Réu nas penas dos arts. 309 e 303, § 1°, do CTB, na forma do art. 79 do
Código Penal Militar, e sua absolvição das sanções do art. 266, também do CPM, com fulcro na alínea "b"
do art. 539 do CPPM.
A Defensoria Pública da União, por sua vez, em suas Alegações Escritas (evento 80 do processo nº
7000138-72.2019.7.07.0007), pediu a absolvição do Terceiro-Sargento MATEUS TOMÉ DA SILVA nos
termos requeridos pelo próprio Ministério Público Militar quanto ao crime tipificado no art. 266 do CPM,
devido à atipicidade do fato. Prosseguiu pugnando pela absolvição do Acusado com fundamento no art.
439, alínea "d", do CPPM, em virtude da obediência hierárquica, devido à missão de manutenção da área
verde do paiol, que recebeu do Capitão RENATO CARRIÃO, seu superior.
Subsidiariamente, a DPU requereu a aplicação do Princípio da Consunção, para absolver o réu do crime
do art. 309 do CTB, uma vez que a lesão corporal culposa, com a majorante de não possuir permissão ou
CNH (art. 303, §1º, do CTB), é norma mais abrangente.
Pediu, ainda, que, no caso de não acolhimento das teses anteriormente expostas, fosse desclassificada a
lesão corporal culposa do Código Penal Militar para a lesão corporal culposa prevista no Código Penal (art.
210), uma vez que o CPM é norma especial em relação ao Código de Trânsito e os fatos se passaram
dentro de área militar. E, na hipótese de não serem atendidos nenhum dos pedidos acima esposados, a
Defesa requereu a desconsideração do concurso formal próprio, por 7 (sete) vezes, aumentando-se a
pena-base por ser mera circunstância do crime o fato de estarem sete pessoas no veículo. Por último,
requereu a consideração da atenuante, que trata do comportamento meritório anterior do Réu.
Em 11 de novembro de 2019 (evento 103 do processo nº 7000138-72.2019.7.07.0007), o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, por unanimidade, julgou parcialmente
procedente a Denúncia para:
- absolver o Terceiro-Sargento MATEUS TOMÉ DA SILVA da imputação do crime do art. 266

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:35:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f495926d
do CPM (dano culposo), com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM;
- absolvê-lo da imputação do crime do art. 309 do CTB, com fundamento no art. 439, alínea
"b", do CPPM; e
- condenar o Acusado à pena de 1 (um) ano de detenção e à proibição de obter permissão
ou habilitação para dirigir veículo automotor nesse mesmo período da condenação, como incurso no art.
303, § 1º, do CTB, com o regime inicial aberto de cumprimento da pena, o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
Na mesma data (11 de novembro de 2019), a Sentença foi lida e publicada (evento 106 do processo nº
7000138-72.2019.7.07.0007).
O MPM, devidamente intimado, nada requereu no prazo legal, havendo o trânsito em julgado para o
referido Órgão (evento 122 do processo nº 7000138-72.2019.7.07.0007).
A DPU, por sua vez, intimada em 18 de novembro de 2019, interpôs tempestivo Recurso de Apelação em
21 de novembro de 2019 (eventos 109, 113 e 114 do processo nº 7000138-72.2019.7.07.0007).
Em suas Razões de Recurso (evento 1 - 2-RAZAPELA), a DPU pugnou novamente pela absolvição do
Acusado, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM, ante a incidência da excludente de
culpabilidade pela obediência hierárquica, conforme o art. 38, alínea "b", do CPM, em virtude da ordem
de missão da manutenção recebida do Capitão RENATO CARRIÃO. Subsidiariamente, requereu a reforma
da Sentença para a aplicação do concurso formal em sua previsão mínima, em razão da característica
culposa do crime e em virtude de não terem sido graves as lesões sofridas pelas vítimas.
Em suas Contrarrazões (evento 1 - 3-CONTRAZ), o Ministério Público Militar rechaçou os argumentos
defensivos e requereu a manutenção da Sentença.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer de 31 de janeiro de 2020, da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO, opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do Apelo
defensivo, para manter a Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 6).
É o Relatório.

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em defesa do Terceiro-Sargento do
Exército MATEUS TOMÉ DA SILVA, inconformada com a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, que, por unanimidade, julgou procedente a Denúncia, para
condená-lo à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso no art. 303, §1º, do Código de Trânsito
Brasileiro, com a proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo
tempo da pena, sendo fixado o regime inicialmente aberto e concedido o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos.
Em suas Razões (evento 1 - 2-RAZAPELA), a DPU pugna pela absolvição, com fundamento no art. 439,
alínea "d", do CPPM, à vista da incidência da excludente de culpabilidade da obediência hierárquica, nos
termos do art. 38, alínea "b", do CPM. Subsidiariamente, requer a aplicação do concurso formal em sua
fração mínima por se tratar de crime culposo e por não terem sido graves as lesões sofridas pelas
vítimas.
Consta nos autos, em suma, que, no dia 19 de dezembro de 2018, por volta das 10h30min, no interior do
16º Regimento de Cavalaria Mecanizado, com sede em Bayeux/PB, o Terceiro-Sargento do Exército
MATEUS TOMÉ DA SILVA recebeu ordens do Capitão do Exército RENATO CARRIÃO, seu Comandante de
Esquadrão, para fazer uma faxina na área do paiol da Organização Militar. Para tanto, foi lhe
disponibilizado o apoio de 7 (sete) militares e, caso necessário, a viatura Marruá Agrale, que estava à

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:35:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f495926d
disposição de seu pelotão.
Assim, o Acusado, como mais antigo no pelotão naquela ocasião, determinou o embarque de sua equipe
e decidiu conduzir a viatura, mesmo não possuindo Carteira Nacional de Habilitação, tomando a direção
do paiol. Contudo, antes de alcançar o destino, ao subir uma ladeira, numa pista sinuosa e de terra, para
conferir uma área militar que fica entre o Estande de Tiro e o Portão Lateral da Organização Militar, o
Apelante perdeu o controle da viatura e capotou, culminando nas lesões corporais descritas nos
respectivos laudos nos 7 (sete) militares que estavam a bordo do veículo, além do prejuízo advindo à
viatura.
Como salientado, a Defesa sustenta estar o Réu amparado pela excludente de culpabilidade da
obediência hierárquica.
De acordo com os autos, não há provas de ter Capitão RENATO CARRIÃO dado ordem para que o Réu
conduzisse a viatura mesmo sem habilitação. O que restou evidente é que o Oficial determinou a
realização de faxina na área do paiol, com o auxílio de 7 (sete) militares, entre eles um militar habilitado
e com autorização para conduzir viaturas militares e, caso fosse necessário, a autorização para empregar
a viatura.
Dessa forma, não restou configurada a excludente de culpabilidade pela obediência hierárquica,
conforme o art. 38, alínea "b", do Código Penal Militar.
Feito esse breve apontamento, destaco que, a despeito de não ter sido objeto da irresignação, o ponto
fulcral do presente Recurso suplanta a questão atinente à obediência hierárquica.
Friso, por oportuno, que o Acusado restou condenado tão somente como incurso no art. 303, §1º, do CTB,
tendo sido absolvido em relação ao crime de dano. Assim, a matéria trazida à discussão nesta
oportunidade cinge-se às lesões corporais culposas advindas do acidente automobilístico.
Nos laudos médicos (evento 1 do processo nº 7000055-56.2019.7.07.0007) referentes ao atendimento de
todos os envolvidos no acidente, realizado pela equipe médica da urgência/emergência do Hospital
Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em resumo, consta que:
- MATEUS TOME DA SILVA (Pront32) - Paciente deu entrada neste hospital vítima de
acidente de automóvel (capotamento) de veículo militar com múltiplas vítimas,
apresentando queixa de dor fraca/moderada na perna E com ferimento contuso e na
coxa e com escoriação e leve contusão, além de estar desorientado. Glasgow 14/15.
- ARTHUR ALVES PEREIRA DA SILVA (Pront33) - Paciente deu entrada neste hospital
vítima de acidente de automóvel (capotamento), apresentando ferimentos
cortocontusos (2) em região occipital e couro cabeludo. Glasgow 15.
- LUIZ BRUCELINS GALDINO DA SILVA (Pront33) - Paciente deu entrada neste hospital
vítima de acidente de automóvel em veículo militar, apresentando dor na coluna
dorsal e transição lombo-sacral que piora a palpação e dor no tornozelo E. Glasgow
15.
- EWERTON DA SILVA FELIZARDO (Pront34) - Paciente deu entrada neste hospital
vítima de acidente de automóvel (capotamento), apresentando dor e edema de mão
E. Glasgow 15.
- VICTOR FERNANDES GOMES DA SILVA (Pront35) - Paciente deu entrada neste
hospital vítima de acidente de automóvel (capotamento), trazido pelo SAMU,
apresentando dor na transição tóracoabdominal + coluna torácica e lombo-sacra,
além de trauma com dor no pé E, joelho E antebraço E. Glasgow 14/15.
- ALEFF BRENO MONTEIRO PADILHA (Pront35) - Paciente deu entrada neste hospital
vítima de acidente de (automóvel), trazido pela equipe do Exército, apresentando no
momento cervicalgia. dor e deformidade em antebraço e punho E e dor em antebraço
e punho D + ferimento cortocontuso em região occipital, além de dor e edema em
dorso nasal com Sinais de sangramento recente. Glasgow 15.
- EDVAN CARLOS DE SOUZA DA SILVA (Pront37) - Paciente deu entrada neste hospital
vítima de acidente de automóvel (capotamento), trazido pelo SAMU, apresentando
relato de perda de consciência, no momento referindo dor à palpação em ombro D e
mão D, além de dor e edema em face D. Glasgow 14.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:35:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f495926d
- GABRIEL ARAUJO SANTOS (Pront38) - Paciente deu entrada neste hospital vítima de
acidente de automóvel (capotamento), apresentando escoriação com ferimento
corto-contuso em cotovelo D + dor em transição tóraco-abdominal D. Glasgow 15.
Desse modo, verifica-se que o Acusado, conduzindo a viatura Marruá Agrale, sem possuir Carteira
Nacional de Habilitação, praticou as lesões corporais culposas em 7 (sete) colegas de caserna, dada a sua
imperícia.
O aludido dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro, no qual o Apelante restou condenado, dispõe, in
litteris:
Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:
Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
§1
o Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das
hipóteses do § 1
o do art. 302.
(...)".
"Art. 302. (...)
§ 1º No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é
aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:
I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;
(...).
Contudo, o Código Penal Militar, no Capítulo III, reservado aos crimes de Lesão Corporal e de Rixa, em seu
art. 210, prevê a ofensa culposa à integridade corporal ou à saúde de outrem. Vejamos o dispositivo em
sua integralidade:
Lesão culposa
Art. 210. Se a lesão é culposa:
Pena - detenção, de dois meses a um ano.
§1º A pena pode ser agravada se o crime resulta de inobservância de regra técnica de
profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima.
Aumento de pena
§ 2º Se, em consequência de uma só ação ou omissão culposa, ocorrem lesões em
várias pessoas, a pena é aumentada de um sexto até metade.
Nesse contexto, verifica-se que a conduta imputada ao Acusado encontra perfeita subsunção no Código
Penal Militar, pois, a despeito do meio empregado, o resultado obtido da conduta foram lesões corporais
nos 7 (sete) militares que estavam a bordo da viatura. Portanto, despicienda a aplicação de outro
normativo penal.
É sabido que a Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, alterou o art. 9º, inciso II, do Código Penal
Militar, trazendo à competência da Justiça Militar da União todos os demais crimes previstos na legislação
penal, mas desde que praticados nas circunstâncias elencadas no próprio artigo. É a chamada norma de
extensão.
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados: (...). (Grifo nosso).
Entretanto, o objetivo da introdução da norma de extensão não foi - e não é, friso - a revogação tácita do
Código Penal Militar. Muito pelo contrário, a nova sistemática somente acresceu à competência desta
Justiça Especializada os crimes que, antes do advento da referida Lei, mesmo que praticados nas
circunstâncias previstas no art. 9º do CPM, mas por nele não encontrarem subsunção, eram julgados
pelos outros ramos do direito. Noutras palavras, a norma de extensão veio para corrigir uma questão
competencial - os crimes militares sempre serão julgados pela Justiça Militar - e não para, desprezando o
Código Penal Militar, fazer prevalecer as demais legislações penais.
Nesse mote, a norma de extensão não serve como garantia para se escolher a legislação a ser aplicada,
pois o Código Penal Militar, legislação especial que é, deve ser utilizado em primeiro lugar sempre. As

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:35:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f495926d
demais legislações, mesmo que também especiais, devem ser observadas somente se o Código Penal
Militar não tiver a previsão exata da conduta; ou seja, são aplicadas de forma subsidiária.
E mais: subsunção perfeita não se refere às circunstâncias que orbitam a conduta, mas, sim, o fato em si.
Por exemplo, na lesão corporal culposa, o relevante é a ofensa à integridade física da vítima, pouco
importando se advinda de um acidente automobilístico ou do emprego equivocado de uma arma de fogo
ou de qualquer outro instrumento.
Sob esse prisma, há que se ter em mente que o Código Penal Militar, no âmbito de competência da
Justiça Militar da União, é e sempre será prevalecente. As legislações penal e processual militar são as
protagonistas, as demais, suplementares.
Não se ignora que o Código de Trânsito Brasileiro também é uma norma especial, mas desde que
comparada com a legislação penal comum. Tendo como foco uma conduta praticada nos moldes do art.
9º do CPM, ou seja, crime militar, a legislação de trânsito não pode ter outra classificação senão a geral
em relação ao CPM.
Ora, o Princípio da Especialidade denota à lei uma característica intrínseca que a distingue das gerais,
qual seja: a prevalência da norma especial sobre a geral se estabelece pela comparação abstrata das
normas. Dentre as demais normas, a comparação deve ser feita concretamente.
Assim, a norma especial - no caso, o Código Penal Militar - afasta, de plano, a incidência da norma geral -
no caso, o Código de Trânsito Brasileiro.
Na verdade, dessa forma evita-se o bis in idem, pois determina que haverá a prevalência da norma
especial sobre a geral, sendo certo que a comparação entre as normas será estabelecida in abstracto.
Transcrevo a seguir entendimentos deste Tribunal sobre o tema, in verbis:
"EMENTA: DEFESA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI Nº 13.491/17. SUBSTITUIÇÃO
DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. A
jurisprudência é pacífica no sentido da impossibilidade da conversão da pena
privativa de liberdade em restritiva de direitos, em função de a legislação penal
militar não contemplar tal instituto e em razão da especialidade e da autonomia do
Direito Penal Militar. Mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a
selecionar o que cada um tem de mais favorável ao Réu, é incompatível com o
princípio da especialidade das leis. Apesar da Lei nº 13.491/17 ter alterado o
art. 9º do Código Penal Militar, as alterações não modificam o caráter
especial da legislação castrense. Recurso desprovido. Decisão por
unanimidade". (STM. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000227-77.2020.7.00.0000.
Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, julgado em 21/5/2020,
publicado em 9/6/2020). (Grifo nosso)
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). RECEBIMENTO COMO AGRAVO EM
EXECUÇÃO. LEI DE EXECUÇÕES PENAIS (LEP). ADMISSÍVEL. OMISSÃO DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). INTEGRAÇÃO. MÉRITO. REQUERIMENTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. DESCABIMENTO.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS GERAIS DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. SUFICIÊNCIA DO DIPLOMA MILITAR. RESTRIÇÃO À INCIDÊNCIA DO
CÓDIGO PENAL (CP) COMUM. PROIBIÇÃO DE HIBRIDISMO LEGAL. INALTERAÇÃO PELA
LEI 13.491/2017. RECURSO CONHECIDO COMO AGRAVO EM EXECUÇÃO. NEGADO
PROVIMENTO NO MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME. I - Formulado pedido de substituição da
sanção de reclusão por penas restritivas de direito previstas no art. 44 do Código
Penal. Entretanto, uma vez indeferido o requerimento, a matéria não encontra
recorribilidade pelo art. 516 do Código de Processo Penal Militar, o qual regula as
hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito (RSE). Assim, restou recebido
em 1ª instância como Agravo em Execução, por força do suprimento que o art. 3º do
CPPM autoriza. II - Admissibilidade confirmada neste Tribunal. Por cuidar a Decisão de
matéria referente à seara penal comum, forçoso reconhecer a insuficiência da lei
processual castrense para regular as possibilidades recursais. Dessa forma, possível a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:35:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f495926d
fungibilidade do RSE para Agravo em Execução, forte no art. 3º, alínea "a", do CPPM,
c/c o art. 197 da LEP. Evolução da jurisprudência castrense. III - Ao mérito, alegou-se
que a alteração trazida pela Lei 13.491/2017 possibilitou a aplicação de institutos da
parte geral do CP, ao passo que seria novatio legis in mellius. Assim, buscou-se o
deferimento da substituição da condenação original por pena alternativa de multa,
prevista no art. 44, § 2º, do CP. IV - Não obstante os argumentos apresentados,
percebido que a Executada restou condenada por crime propriamente militar
(desacato a superior - art. 298 do Código Penal Militar. Logo, necessário que se
respeite a especialidade da lei penal militar, tanto na tipificação da
conduta, quanto na forma de cumprimento da consequente sanção, fatos
que tornam inaceitável o emprego de outros regramentos para dar solução
à questão. V - Quanto aos efeitos que a citada mudança legal produziu no Direito
Penal Militar, notável que por meio dessa se almejou tão só adequar os demais crimes
praticados por militares à configuração do "crime militar", o que criou, em termo
cunhado pela doutrina, a nova categoria dos "crimes militares por extensão",
destacada no magistério de Ronaldo João Roth, Cícero Coimbra e Jorge César de
Assis, dentre outros conceituados autores de obras jurídicas. Diferentemente da
posição recorrida, constata-se que essa lei não objetivou a derrogação das
determinações próprias do CPM em favor daqueles de outros Diplomas. VI -
Frisa-se que o Códex Substantivo Militar não é omisso acerca das penas aplicáveis
aos crimes militares, nem com relação às formas de cumprimento, conforme se retira
do Título V. Igualmente descabe falar em lacuna do referido Código por não possuir
previsão análoga às medidas restritivas, uma vez que a ausência dessas configura
silêncio intencional do Legislador em não conceder tal benefício ao condenado por
crime militar. VII - Ainda, cabe destacar que, embora o art. 12 do CP preveja
a incidência da sua parte geral nas demais leis, o próprio se autolimita ao
dispor que sua aplicação à lei especial se dará somente se esta não dispuser
de modo diverso. Logo, constatado que o CPM trata da matéria de modo
suficiente, não subsiste razão para o emprego de dispositivos da legislação
extravagante sob a alegação de lacuna a ser integrada. VIII - Por fim, ainda que
as previsões do Diploma comum sejam mais benéficas à Condenada, o ordenamento
pátrio veda o hibridismo legal, que se configura pela escolha de dispositivos de
normas diferentes para, então, formar uma terceira norma. Nesse sentido, o CPM
detém proibição expressa em seu art. 3º, § 2º. IX - Posições inteiramente endossadas
pela atual doutrina, bem como em total sintonia com a jurisprudência consolidada
neste Superior Tribunal Militar (STM). X - Recurso admitido e conhecido como Agravo
em Execução e, no mérito, negado provimento. Decisão Unânime". (STM. RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO nº 7000222-55.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, julgado em 4/6/2020, publicado em 12/6/2020). (Grifos
nossos)
Apenas para exemplificar a força e a consagração do Princípio da Especialidade, considerando que antes
mesmo da promulgação da Lei nº 13.491/2017, que trouxe a inovação da norma de extensão, esta Corte
já enfrentava embates jurídicos relativos à aplicação de legislações comuns nos processos de sua
competência, cita-se o ocorrido com a Lei nº 11.343/2006, que culminou com a edição, pelo Plenário do
Superior Tribunal Militar, da Súmula nº 14, publicada no DJe nº 149, em 2 de setembro de 2014, com o
seguinte teor, in verbis:
"Súmula nº 14: Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de
23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União."
Assim, continuando no exemplo relativo à discussão travada em relação à Lei de Drogas, o Supremo
Tribunal Federal, diuturnamente, vem consagrando o Princípio da Especialidade, reverenciando a
prevalência das regras dispostas no Código Penal Militar em detrimento às leis comuns. Vejamos um dos
referidos julgados, in litteris:
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ENTORPECENTE
(ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CASTRENSE. PRINCÍPIO DA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:35:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f495926d
ESPECIALIDADE. 1. Ao tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância similar em
local sujeito à administração castrense aplica-se o art. 290 do Código Penal Militar,
ante a incidência do princípio da especialidade. Precedentes. 2. Agravo regimental a
que se nega provimento". (STF. HC 163581 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE
MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/12/2018, publicado DJe-023 em 6/2/2019).
Portanto, da mesma forma como manejado em relação à lei de drogas, o Código Penal Militar tem
disposições próprias relativas a diversos tipos penais, que, apesar de encontrarem similitude nas
legislações comuns, não foram derrogadas.
O legislador castrense, ao permitir a expansão da competência da Justiça Militar Federal, alterando a
redação do art. 9º, inciso II, do CPM, conforme já mencionado, não concedeu um "cheque em branco" ao
aplicador da lei para considerar todo e qualquer fato típico previsto na lei penal comum passível de ser
apreciado por esta Justiça Especializada. É preciso se atentar para a especificidade do Direito Penal
Militar, e, se a norma penal militar oferece condições de adequação típica aos fatos postos em
julgamento, deve prevalecer mesmo em relação à outra norma de caráter especial no âmbito da
legislação ordinária, como é o caso do Código de Trânsito Brasileiro.
Vale acrescentar que não houve revogação tácita do art. 210, caput, do CPM, por nenhuma outra norma
extravagante, mesmo com o advento da Lei nº 13.491/2017. A aplicação desmedida da legislação penal
comum no âmbito desta Justiça Militar expõe o Código Penal Militar ao risco de cair no esquecimento, o
que seria inadmissível.
Não se desconhece que a legislação de trânsito, aplicada ao caso concreto, seja mais moderna e atende
ao apelo social de uma pena mais severa e proporcional em relação à infração praticada. Contudo, ela
não pode se sobrepor à norma penal militar regularmente vigente, ainda que a pena dessa seja mais
branda. Do contrário, aplicar-se-ia, por exemplo, a previsão da Lei nº 11.343/2006 em ocorrências de
tráfico de drogas no âmbito dos quartéis, cuja pena é bem superior à prevista no art. 290 do CPM. Mesmo
assim, esta Justiça Militar vem se mantendo firme na preservação do Código Penal Militar.
A aplicação do art. 210 do CPM, importa em maior benefício ao Apelante, tendo em vista a previsão de
pena abstratamente mais branda em relação à prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Ressalta-se que
a imposição desse dispositivo castrense, além de melhor adequação formal do fato incriminador,
igualmente assegura a proteção do bem jurídico tutelado, das instituições militares e dos princípios da
hierarquia e da disciplina.
A Súmula nº 5 deste Tribunal autoriza a desclassificação do crime capitulado na denúncia, mesmo sem a
manifestação do Ministério Público Militar nesse sentido, em sede de alegações escritas, desde que
importe em benefício para o agente.
"A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal
ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério
Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em benefício para o réu e
conste da matéria fática."
Como visto, a pena prevista para o delito de lesão corporal culposa, nos moldes do art. 210, caput, do
CPM, é de 2 (dois) meses a 1 (um) ano de detenção, enquanto que ao crime capitulado no art. 303, caput,
do CTB, a pena cominada é detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.
Assim, considerando que os fatos descritos na Denúncia, dos quais o Réu se defendeu em sua
integralidade, encontram perfeita subsunção no art. 210 do CPM e que o preceito secundário da norma
penal militar fixa reprimenda inferior à prevista para o delito descrito no art. 303, § 1º, do CTB, a
desclassificação consititui evidente benefício para o Acusado.
Dessa forma, diante de tudo o que restou apurado e que ora foi objeto de análise apurada, impositiva é a
reforma da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª
CJM para condenar o 3º Sgt Ex MATEUS TOMÉ DA SILVA como incurso no crime previsto no art. 210, § 2º, do
CPM, por desclassificação.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:35:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f495926d
Passo à dosimetria da pena.
Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o Acusado é primário, com bons
antecedentes e boa conduta social, sendo a pena base fixada no mínimo legal de 2 (dois) meses de detenção.
Na segunda fase, ausentes as circunstâncias genéricas e as causas de aumento e de diminuição da pena, a
reprimenda se mantém em 2 (dois) meses de detenção.
Na terceira fase, em razão do número de vítimas, pois foram 7 (sete) militares que sofreram lesões em
decorrência da conduta do Apelante, nos termos do § 2º do art. 210 do CPM, a pena base deve ser aumentada
de metade, ou seja, de 1 (um) mês, restando definitiva em 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida no
regime inicial aberto, na forma do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal Brasileiro, aplicado
subsidiariamente com base no artigo 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar.
Concede-se o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção de
sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi
do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Assim, ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União
para condenar o 3º Sgt Ex MATEUS TOMÉ DA SILVA à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso, por
desclassificação, no art. 210, § 2º, do CPM, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2
(dois) anos, nos termos fixados pelo Juízo a quo, com a manutenção dos demais fundamentos da Sentença
recorrida.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/02/2021 11:20:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 201fe72c08
RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR E RELATOR
P/ ACÓRDÃO: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: MATEUS TOMÉ DA SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencido pelos fatos e motivos que passo a expor:

Em suas razões de apelação, a DPU sustentou inicialmente que o Sgt TOMÉ recebeu a missão do
Capitão RENATO CARRIÃO DE FREITAS de realizar a manutenção da área próxima ao paiol.
Entendeu que, por ser subordinado deste, não caberia ao graduado questionar as ordens recebidas e,
devido à obediência hierárquica, a tipicidade da conduta deveria ser excluída, uma vez que a ação foi
praticada em cumprimento a dever imposto por lei.

Com a devida vênia, entendo que não há razão à defesa, pois está-se de um crime capitulado no art.
303, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), mas, em virtude da Lei nº 13.491/2017, a qual inovou e
ampliou - de maneira significativa os crimes militares - a competência para o julgamento de lides, que antes
eram prerrogativa da Justiça comum, passou a ser atraída para esta Justiça especializada.

Prevê o art. 303, § 1º, do CTB:

Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:
Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
§ 1
o Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das
hipóteses (...) (dos incisos I a IV do) § 1
o do art. 302. (Grifo nosso.)

Fazendo a adequação dos tipos penais do Código de Trânsito aplicados ao caso concreto, percebo que
a conduta do sargento (Praticar lesão corporal na direção de veículo), art. 303, § 1º, se adéqua, com
perfeição, ao inciso I (não possuir Permissão para Dirigir ou não ter Carteira de Habilitação), do § 1º do art.
302, ambos do CTB.

Como se verifica, o § 1º do art. 303 remete o fato aos quatro incisos do § 1º do art. 302, todos previstos
na legislação de trânsito, sendo que o ato perpetrado pelo graduado se enquadrou no inciso primeiro do
aludido parágrafo do Código de Trânsito.

Foi por essa razão que na terceira fase da dosimetria, o Juízo de piso assim sentenciou o acusado:

"Na terceira fase, em razão da causa de aumento de pena prevista no 303, § 1º do
CTB (não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação), aumenta-se a pena de
1/3, resultando em 08 (oito) meses de detenção.".

Nesse diapasão, ainda no tocante a extensão da competência da Justiça Militar da União, além dos
tipos penais previstos no Código Penal Militar (CPM), outros delitos descritos nas legislações penais
extravagantes podem ser considerados crimes militares - como é o caso da lesão corporal culposa na
direção de veículo automotor previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) - quando praticado em
uma das hipóteses do inciso II do art. 9º do CPM, que, com o advento da Lei nº 13.491/17, passou a
prever que:

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)

a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma
situação ou assemelhado;

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/02/2021 11:20:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 201fe72c08
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à
administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar,
ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da
reserva, ou reformado, ou civil;
d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou
reformado, ou assemelhado, ou civil;
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob
a administração militar, ou a ordem administrativa militar. (Grifo nosso.)

Tem-se que a partir da publicação da referida Lei, o CPM passou a admitir a aplicação da legislação
penal comum nos crimes cometidos nos domínios desta Justiça Castrense.

Conforme demonstrado expressamente acima, segundo o art. 9º, inciso II, alínea "a", da Lei
Penal Militar, são considerados delitos militares os crimes previstos na legislação penal comum, quando
praticados:

a) por militar em situação de atividade (...), contra militar na mesma situação
(...) (ou seja, igualmente em atividade).
No caso dos autos, foi possível observar que o Sgt TOMÉ, que era militar em atividade ao tempo do crime, e
pelo visto ainda é, cometeu crime previsto na legislação penal comum - Código de Trânsito Brasileiro -
contra vários soldados também em atividade na ocasião, quando conduziu e capotou veículo militar, sem
possuir, ao menos, a necessária habilitação para tal, vindo a lesionar seus subordinados.

Do mesmo modo, com o advento da novel Lei nº 13.491/17, o contexto fático que se apresenta
também pode, perfeitamente, ser enquadrado no art. 9º, inciso II, alínea "b", do CPM, que dispõe:
Art. 9º Consideram-se crimes militares os crimes previstos neste Código e os
previstos na legislação penal, quando praticados:

II - (...).

b) por militar em situação de atividade (...), em lugar sujeito à administração
militar. (Grifo nosso.)
In tela, basta lembrar que o Sgt TOMÉ, na condição de militar em atividade, à época dos fatos, lesionou seus
subordinados dentro do próprio quartel em que servia, portanto, em local sujeito a Administração Militar.
Igualmente após a edição da referida Legislação, a conduta do graduado pode, ainda, ser adequada no art.
9º, inciso II, alínea "e", do CPM, que prevê:

Art. 9º Consideram-se crimes militares os crimes previstos neste Código e os
previstos na legislação penal, quando praticados:

II - (...).

e) por militar em situação de atividade, (...) contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar. (Grifo nosso.)

Isso porque, o Sgt TOMÉ, quando estava de serviço, danificou a viatura militar, que é patrimônio
pertencente ao Exército Brasileiro, dentro da OM.

Ficou evidente, então, que a conduta do graduado trata-se de crime praticado por militar em atividade,
contra militar também em atividade e contra o patrimônio da Força Terrestre, em lugar sujeito à
Administração Militar, durante o serviço, atingindo em cheio, portanto, bens jurídicos relacionados às
funções típicas das Forças Armadas, enquadrando-se, consequentemente, no art. 303, § 1º, do CTB,
em plena harmonia com o art. 9º, inciso II, do CPM.

Quanto à alegação de que o Sgt TOMÉ recebeu ordens do Cap RENATO CARRIÃO e, por isso, não
caberia àquele graduado questioná-las, torna-se importante lembrar que, primeiro, as determinações
emanadas pelo escalão superior foram para fazer uma faxina e não para conduzir veículo militar.
Segundo, é público e notório, precipuamente no meio militar, que apenas as ordens de natureza legal

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/02/2021 11:20:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 201fe72c08
devem ser cumpridas.

Isso significa que as determinações absurdas e ilícitas, por óbvio, não devem ser obedecidas e,
portanto, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, nesses casos as ordens podem ser questionadas,
não sendo crível que um militar, ostentando a graduação de sargento, desconheça a diferença entre a
licitude ou não de uma ordem recebida.

No que tange à tese defensiva de atipicidade da conduta, devido à obediência hierárquica, por ter o
apelante cumprido um dever imposto por lei, da mesma forma, entendi que não merece guarida.

O instituto da obediência hierárquica consubstancia-se em causa excludente da culpabilidade nos
termos do art. 38, alínea "b", do CPM, que dispõe:

Art. 38. Não é culpado quem comete o crime:
........................................................................
Obediência hierárquica

b) em estrita obediência a ordem direta de superior hierárquico, em matéria de serviços.

Dessa forma, não há como incidir a obediência hierárquica na conduta do graduado. Isso porque,
primeiro, não existe qualquer prova nos autos, minimamente aceitável, em condições de demonstrar que o
sargento recebeu a ordem direta de seu superior para dirigir veículo automotor. Pelo contrário, consta que o
acusado recebeu ordens para fazer manutenção em determinado local no interior do quartel.

Ora, se o sargento tinha consciência de que não possuía permissão para dirigir qualquer veículo
automotor por não possuir Carteira de Habilitação, então cabia a ele procurar algum militar subordinado,
que estivesse legalmente autorizado para conduzir a viatura.

No entanto, em vez disso, observei que, após receber a missão, o sargento decidiu, por sua conta
e risco, conduzir o veículo militar, mesmo sabendo que não poderia, devido à falta de habilitação,
preenchendo as elementares do tipo penal acima.

Além do mais, frise-se mais uma vez, em momento algum nos autos, verificou-se que o sargento foi
obrigado pelo superior hierárquico a assumir a direção da viatura ou, ainda, que tenha sido forçado a
conduzir o referido veículo. Assim, o simples argumento que o Sargento cumpria uma missão ordenada pelo
seu superior hierárquico, sem apresentar provas que elas eram ilegais ou que foram cumpridas mediante
coação, merece ser desconsiderado, por completo, com toda venia, porque não encontra qualquer respaldo
na legislação.

Ao comentar esse dispositivo legal, Guilherme de Souza Nucci indica os seguintes requisitos
cumulativos para a incidência do instituto da obediência hierárquica (Código Penal Militar Comentado. 2a
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 81/82):

"(...) Requisitos da obediência hierárquica:

a) existência de uma ordem não manifestamente ilegal, ou seja, de duvidosa legalidade
(..)
b) ordem direta emanada de autoridade competente em matéria de serviço (...)
c) existência, como regra, de três partes envolvidas: superior, subordinado e vítima;
d) relação de subordinação hierárquica entre o mandante e o executor, em direito
público(...)
e) estrito cumprimento da ordem (...)" .

Na conduta perpetrada pelo apelante, notoriamente encontram-se ausentes os itens "a" e "e" desses
requisitos. O primeiro, porque não há dúvidas de que a ordem emanada pelo Oficial foi legal, na
conformidade das prerrogativas atribuídas ao superior hierárquico e cabível de execução pelo subordinado.
Quanto à letra "e", ressalte-se que, para a referida alegação de obediência hierárquica, cabia ao graduado
no momento do recebimento da missão, ter fixado os exatos limites da tarefa, que lhe foi passada pelo
superior, dentro da legalidade.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/02/2021 11:20:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 201fe72c08

Entretanto, não foi o que aconteceu. Em vez de cumprir a ordem estrita - qual seja, proceder à faxina -
resolveu descumprir a lei, correr riscos desnecessários e expor seus comandados, optando, por livre e
espontânea vontade, fazer uso da viatura que estava sob sua responsabilidade, sem ter capacitação técnica
para tal.

Ainda no campo da doutrina, Enio Rosseto lembra que:

"(...) a regra da obediência ao superior não reduz o inferior à condição de
instrumento da vontade ilícita do superior.(...)". (Grifo nosso.) (ROSSETO, Enio Luiz.
Código Penal Militar Comentado. 1.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p.
209.)

Dessa maneira, denota-se que a ordem emanada pelo superior para a manutenção da área do paiol
não pode ser usada como tese excludente de culpabilidade, haja vista que o Capitão RENATO CARRIÃO
passou uma missão corriqueira e totalmente legal ao sargento, porquanto não ordenou o graduado a fazer
uso da viatura, nem tampouco determinou que a dirigisse sem ter habilitação.

Este Tribunal, em julgamentos sobre essa matéria, tem decidido da seguinte forma:

" A obediência hierárquica somente exclui a culpabilidade se, entre outros
requisitos, a ordem superior tiver por objeto a prática de ato não
manifestamente criminoso. (...) Preliminar rejeitada. Decisão majoritária. Apelos
parcialmente providos. Decisão unânime.". (Grifo nosso.) (STM. Apelação nº 57-
62.2012.7.08.0008, Relatora Ministra Drª Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, Public. em 9/2/2018);
........................................................................................................
"(...) DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. OBEDIÊNCIA
HIERÁRQUICA. ARTIGO 38, ALÍNEA "B", DO CPM. ORDEM MANIFESTAMENTE
ILEGAL. NÃO INCIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSO. NÃO
ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE. O elemento subjetivo do
tipo penal descrito no art. 303 do CPM é o dolo consistente na vontade livre e consciente
de desviar o bem móvel. A liquidação da despesa antes da conclusão das obras configura o
dolo no delito de peculato . A causa excludente da obediência hierárquica prevista
no artigo 38, alínea "b", do Código Penal Militar, somente é admitida quando
comprovada a ordem manifestamente legal. (...) Negado provimento ao Apelo
defensivo. Unanimidade.". (Grifo nosso.) (STM. Apelação nº 59-
32.2012.7.08.0008, Relator Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva, Julg. em
19/9/2017.)

Com relação ao questionamento da defesa, no sentido de que, porque o Capitão, ao dar a ordem para o
sargento, "não deixou claro que ele não deveria dirigir a viatura", é suficiente lembrar que isso, por óbvio,
era desnecessário, uma vez que o graduado não tinha, sequer, carteira de habilitação e aquele superior
hierárquico sabia disso.

Assim, a alegação defensiva de que "a função de dirigir o veículo estava implícita na ordem de
cumprir a atividade de faxina", cai por terra, por não fazer o menor sentido proibir o sargento, desabilitado,
de não conduzir a viatura.

De mais a mais, se o uso da viatura era tão imprescindível assim, então o graduado, na condição de
responsável pela equipe, deveria, por exemplo, ter solicitado uma viatura com motorista de serviço para
levá-los ao local ou ter determinado que o Sd PADILHA dirigisse a viatura, o qual possuía carteira de
habilitação e era integrante de sua equipe na faxina, não se justificando, portanto, a prática de sua
desastrosa conduta. Até porque, em condições normais, desempenhar o papel de motorista de viatura não
costuma ser função de quem ostenta a graduação de sargento.

Certo é que o apelante, ao receber a missão, não solicitou o motorista à OM e nem pediu para o
membro de sua equipe (Sd PADILHA) assumir o volante da viatura, mesmo ciente de que esse militar era

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/02/2021 11:20:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 201fe72c08
habilitado, conforme depoimento do próprio soldado em Juízo.

Nesse mesmo sentido, trago trecho da sentença de piso que muito bem fundamentou o assunto, in
verbis:

"Ressalta-se, ainda, que, se o Cap CARRIÃO tivesse de fato dado a ordem de
dirigir a viatura ao réu, mesmo sabendo que o acusado não possuía CNH, em situação
de normalidade, seria uma ordem manifestamente ilegal, permitindo o
descumprimento, em razão da manifesta ilegalidade mandamental.
Nesse sentido manifesta-se PAULO ROSA (2014, p 93):
'A regra na vida militar é o cumprimento das ordens, devendo o comandante ter
plena consciência do exercício de suas funções, pois, caso contrário poderá levar
os seus subordinados quando não bem orientados a prática de atos criminosos. Se
o infrator praticar o ato ilegal em razão de estrita obediência ou mesmo em
cumprimento à ordem direta de superior hierárquico em matéria de serviço, este
não poderá ser responsabilizado penalmente a não ser que no momento da
prática do ilícito tivesse pleno conhecimento que a ordem emanada de seu
superior hierárquico era manifestamente ilegal, uma vez que este tipo de ordem
não pode e não deve ser cumprida. Nenhum militar integrante das Forças
Armadas ou mesmo das Forças Auxiliares até mesmo por força do
estabelecido na Convenção de Genebra é obrigado a cumprir uma ordem
manifestamente ilegal.'
Com efeito, se a ordem fosse manifestamente ilegal, o que no contexto dos autos não se
observa, caberia ao réu agir no sentido de não executar seu cumprimento, a fim
de se evitar a prática do ato ilícito.". (Grifo nosso.)

Desse modo, torna-se impossível, a meu ver, corroborar com a tese de que o sargento recebeu e
cumpriu uma ordem ilegal, e fica mais difícil ainda chancelar a alegação de que a ação do Sargento ao
decidir, por sua livre e espontânea vontade, fazer uso da viatura para o cumprimento da missão, sem ser
habilitado, está acobertada pela excludente de culpabilidade.

Acatar premissas dessa natureza, nos moldes pretendidos pela defesa, além deste Tribunal criar um
precedente perigoso, posicionando-se no sentido da impunidade do acusado, seria o mesmo que dar carta
branca para outros militares procederem da mesma forma, por saberem que, logo após a prática desse
crime, é suficiente invocar, nessas circunstâncias, a excludente de culpabilidade para se eximir do delito que
incorreu, o que não se pode admitir.

Quanto à aplicação da dosimetria da pena no mínimo legal, a defesa pede a aplicação do concurso
formal em seu patamar mínimo, qual seja de 1/6.

Outra vez, com as escusas devidas, esse pleito defensivo não merece melhor sorte, uma vez que o
acusado não lesionou dois soldados, mas sete militares, com uma única ação.
Segundo o art. 70, do CP:

Concurso formal

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais,
somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até
metade. (...).

Percebe-se que são necessários os seguintes requisitos para configuração do concurso formal: (a) a
prática de uma só ação (unicidade da conduta), que resulte em (b) mais de um delito (ou seja, pluralidade
de crimes, que in tela foram 7 delitos).

Segundo a jurisprudência dominante, o fator primordial para a escolha da fração a ser aplicada no caso
de concurso formal de crimes deve ser a quantidade de vítimas ou de delitos concorrentes na seguinte
proporção: se forem 2 vítimas ou práticas criminosas, aplica-se 1/6; se for 3, 1/5; se for 4, 1/4; se for 5, 1/3 e
se for 6 ou mais - que é o caso dos autos - deve ser aplicado 1/2.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/02/2021 11:20:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 201fe72c08

Esse aumento da pena (de 1/6 a 1/2), previsto no art. 70 do CP, torna-se necessário no caso de
concurso formal de crimes, pois, se assim não fosse, o tratamento dado a quem pratica mais de dois delitos,
mediante uma só ação, seria idêntico ao atribuído àquele que comete apenas duas infrações, o que não
seria razoável, nem proporcional.

No caso em apreço, o Sgt TOMÉ, ao provocar o acidente, causou lesão corporal em 7 (sete) militares,
não podendo, dessa maneira, receber a mesma pena de quem lesiona apenas 02 (duas) vítimas.

Sendo assim, novamente acertou o Conselho de Justiça, que analisou o presente caso com retidão,
ocasião em que assim fundamentou:

"Considerando a aplicação do concurso formal estabelecido no artigo 70 do CP, a
pena final (de 8 meses) é exasperada em 1/2 por ter sido o crime praticado por
07 (sete) vezes, a qual se torna definitiva em 1 ano de detenção e proibição de
se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo tempo
da pena.". (Grifo nosso.)

Sobre essa exasperação do crime em concurso formal, o STJ também vem decidindo nesse mesmo
sentido, a exemplo de quando julgou:

"(...) Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do
concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo
legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de
2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2
para 6 ou mais infrações. (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
de 25/10/2019).". (Grifo nosso.)

No mesmo sentido, o STJ julgou o HC nº 538.045/MG, Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, Julg. em
19/11/2019 e o HC nº 544.961/MG, Ministro RIBEIRO DANTAS, Julg. em 04/02/2020.

Da mesma forma, é o entendimento do STF sobre o tema:

"Ementa: HABEAS CORPUS - ATO INDIVIDUAL - ADEQUAÇÃO. (...). CONCURSO
FORMAL - SEGUNDA PARTE DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL - ADEQUAÇÃO. Ante
a multiplicidade de elementos subjetivos, no que, mediante ação única, visado o
resultado morte contra vítimas diferentes, cumpre reconhecer o concurso
formal de crimes definido na segunda parte do artigo 70, cabeça, do Código Penal ,
punindo-se observado o sistema do cúmulo material - artigo 69 do citado
Diploma." (HC nº 165.224/SP, Ministro MARCO AURÉLIO, Julg. em 10/12/2019).
(Grifo nosso.)

Então, mostra-se mais que adequado o aumento de pena em 1/2 pela aplicação do concurso formal,
uma vez que, repita-se, o crime foi praticado por 7 (sete) vezes, tendo os militares apresentado ferimentos
de diferentes gravidades, inexistindo razão para alteração da pena imposta.

Por fim, restou demonstrado em tela que nenhuma das pretensões da defesa merecem prosperar. Se
ao menos existisse nos autos depoimentos ou qualquer prova no sentido de que o ora apelante, depois de
receber a missão de dirigir qualquer viatura, tenha se recusado a cumprir as ordens ou a entrar no veículo
ou, ainda, que tivesse demonstrado qualquer resistência nesse sentido, certamente o entendimento, nesse
ponto, seria outro.

Até porque, o graduado tinha outras opções para cumprir a tarefa, dentro do esquadro da legalidade,
sem precisar correr riscos ou expor a integridade física de seus subordinados, como por exemplo, ter
escalado um motorista devidamente habilitado para conduzir a viatura, mas assim não procedeu, como
restou comprovado nos autos.

Certo é que a defesa insiste a todo custo atribuir toda a responsabilidade pela conduta criminosa do
graduado ao Cap RENATO CARRIÃO.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/02/2021 11:20:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 201fe72c08

É importante lembrar que o militar em questão, trata-se de um sargento com vários anos de caserna e,
certamente, possuidor de muitos cursos e treinamentos nos mais diversos setores da vida militar no
currículo - alguns desses ensinamentos ou qualificações sendo, inclusive, bastante exigidos como pré-
requisitos para alcançar promoções na carreira - e, por isso, não pode ser tratado, a meu sentir, como o
mais ingênuo dos soldados do efetivo variável ou como se fosse o mais incauto dos militares, a ponto de não
ter condições de sopesar ou avaliar a legalidade de uma ordem recebida por seu superior hierárquico, com
as devidas venias.

O fato é que o Sargento era imputável ao tempo do crime, o que nos leva a crer que tinha plena
consciência da ilicitude de seus atos e, por isso, era exigível dele conduta diversa da que trilhou, porquanto,
seguramente, existiam a seu alcance um enorme leque de opções, todas amparadas pelas Normas vigentes,
para executar a missão recebida. No entanto, achou por bem cumprir as ordens do Cap. RENATO CARRIÃO
através de meios ilícitos, fora dos padrões convencionais, devendo, portanto, ser responsabilizado pelos
seus atos.

Até porque, o Oficial acima deu uma ordem ao sargento bastante simples e muito comum dentro no
meio militar - fazer uma faxina. Da mesma forma, ficou claro nos autos que o referido Capitão, em momento
algum, exigiu, como condição para executar a missão, que o próprio sargento conduzisse uma viatura,
justamente porque aquele Oficial tinha conhecimento de que o acusado não era habilitado para dirigir
veículos, conforme declarou em Juízo, na condição de testemunha, in verbis:

" que deu a ordem sobre ele fazer a manutenção do local, mas não deu
detalhes de como deveria ser feito; que a distância é curta do trajeto do esquadrão até o
paiol; que não deu ordem ao 3° Sgt MATEUS de ele usar a viatura; que sabia
que o 3° Sgt MATEUS não era habilitado". (Grifo nosso.)

O próprio sargento reconheceu em Juízo que não recebeu ordens para assumir o volante da viatura, ao
declarar que:

"que na formatura matinal foi dada a missão da manutenção da área do paiol;
que ele pegou a Vtr porque a viatura estava em sua posse". (Grifo nosso.)

Diante de uma declaração desse jaez proferida pelo acusado, surge, inevitavelmente, o seguinte
questionamento: onde está a ordem para dirigir a viatura, que a defesa sustenta ter sido emanada pelo
superior hierárquico? Ordem essa que nem o próprio subordinado, ora acusado, afirma ter recebido?

Como se observa, essa ordem não existiu e, ficou claro, que foi o sargento quem resolveu conduzir a
viatura, simplesmente porque o veículo militar estava sob sua responsabilidade.

Ademais, está cristalino no caso dos autos, como a luz do sol, que a defesa tenta minimizar a gravidade
da conduta do sargento, a uma, atribuindo toda a culpa ao superior hierárquico pelo capotamento da
viatura, bem como pelas lesões provocadas aos sete soldados e, a duas, sustentando que nem todos os
militares que estavam naquele veículo "sofreram lesões consideráveis" ou que houve neles "sequelas do
acidente".

Contudo, é importante esclarecer que os atos praticados pelo sargento denotam imprudência,
irresponsabilidade, além de ser totalmente incompatível com quem ostenta a condição de militar graduado,
de quem se espera vir o exemplo para os demais que estão sob seu comando, sendo, portanto, uma
conduta de natureza grave, a meu sentir, haja vista que ele, por sua conta e risco, assumiu o volante da
viatura, sem possuir Carteira de Habilitação, e se envolveu em acidente, vindo a capotar o veículo,
lesionando vários subordinados.

Destarte, dúvidas não há de que o resultado dessa sandice praticada pelo sargento poderia ter sido
muito pior, culminando, por exemplo, com o óbito de alguns envolvidos no acidente. A experiência deixada
pelos fatos pretéritos, em situações semelhantes, igualmente enfrentados por esta Corte de Justiça, permite-
nos inferir que, em casos como esse, no qual a lucidez dá lugar à insensatez, a morte está à espreita, pede
carona e, muitas vezes, caminha lado a lado com o desatino. Felizmente, no contexto que ora se analisa,
isso não aconteceu, porquanto só houve lesões corporais.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/02/2021 11:20:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 201fe72c08

Ora, se já é difícil para quem não possui carteira de habilitação conduzir um veículo comum, basta
observar a dificuldade dos aprendizes nas autoescolas, imagine-se para um inabilitado, como o sargento em
questão, ter que dirigir um carro de combate, com capacidade para vários passageiros, em estradas de
chão, com subidas íngremes e curvas acentuadas.

Por todas as razões apresentadas, há que se entender pela manutenção da sentença "a quo", uma vez
que restou comprovado nos autos o ato criminoso perpetrado pelo ora apelante, bem como demonstrado a
correta fundamentação de sua conduta pelo Juízo de primeiro grau na sentença, nos limites da razoabilidade
e da proporcionalidade.

Dessa forma, votei vencido por negar provimento ao recurso da Defesa, e para manter na íntegra a
Sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 15 de dezembro de 2020.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/02/2021 12:44:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b242ed9a

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000008-64.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: MATEUS TOMÉ DA SILVA, 3º Sgt Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela douta Defensoria Pública da União
(DPU) contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, a qual, por unanimidade de votos, condenou o
3º Sargento (3º Sgt) do Exército Brasileiro Mateus Tomé da Silva pela prática do crime
previsto no art. 303, § 1º, da Lei 9.503, de 23.9.1997 - Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
- lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada pelo fato de o agente não
possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação.

O Ministério Público Militar (MPM) narrou na Denúncia que, em 19.12.2018, ocorreu um
acidente com a viatura militar Marruá Cargo EB 3412002218 conduzida pelo 3º Sgt Mateus
Tomé da Silva, no 16º Regimento de Cavalaria Mecanizado, em Bayeux-PB, que ocasionou
lesões corporais nos sete militares ocupantes e danos significativos à viatura. Relata que o
referido militar não possuía Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação.

Dessa forma o Parquet denunciou o Sargento como incurso, em concurso material: nos
crimes militares por extensão previstos no art. 309 - dirigir veículo automotor, em via
pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação - e no art. 303, § 1º - lesão
corporal culposa na direção de veículo automotor majorada -, ambos do CTB, este último em
concurso material próprio por sete vezes; e no art. 266 do Código Penal Militar (CPM) - dano
culposo.

O Conselho Permanente de Justiça para o Exército, de forma unânime, julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na Inicial Acusatória, de modo a absolver o Réu da
imputação dos crimes previstos no art. 266 do CPM e do art. 309 do CTB, e o condenar a 1
ano de detenção pela prática do delito do art. 303, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Intimadas as partes, somente a Defensoria Pública da União recorreu, com vistas a requerer
a reforma da Sentença para absolvição do Apelante fundamentada no art. 439, alínea "d", do
Código de Processo Penal Militar (CPPM), ante a incidência de excludente de culpabilidade
de obediência hierárquica. Subsidiariamente, manifesta-se pela aplicação do concurso formal

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/02/2021 12:44:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b242ed9a
em sua previsão mínima, em razão da característica culposa do crime e em virtude de não
terem sido graves as lesões sofridas pelas Vítimas.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral
Dr. Cezar Luis Rangel Coutinho, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da
Apelação Defensiva, com a manutenção da Sentença recorrida, in verbis:

"[...]
Desse modo, nesse cenário fático-jurídico em que ausentes quaisquer
excludentes de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, é de se manter a
condenação imposta na r. Sentença vergastada.
No tocante à dosimetria da pena aplicada, nenhum reparo merece ser feito.
Na fundamentação da pena imposta, o Conselho Permanente de Justiça, de
maneira proporcional e devidamente fundamentada, concluiu que:
[...]
Constata-se, portanto, adequado o aumento de pena em 1⁄2 pela aplicação do
concurso formal, uma vez que o crime foi praticado por 7 (sete) vezes, tendo
os militares apresentado ferimentos de diferentes gravidades, inexistindo
razão para alteração da pena imposta. Como bem apontado pelo Parquet
militar em suas contrarrazões, o aumento da pena em apenas 1/6 nessa fase
somente teria respaldo jurídico em caso de ter existido uma única vítima, o
que não é o caso dos autos.
Diante de todo o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar é de parecer
no sentido de que o Apelo defensivo seja conhecido e desprovido, mantendo-
se a r. Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos."

Pautado para a Sessão do dia 25.11.2020, iniciado o julgamento do Recurso, o eminente
Ministro-Relator Gen Ex Odilson Sampaio Benzi proferiu Voto pelo não provimento do Apelo,
para manter a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. O insigne
Ministro-Revisor Dr. Artur Vidigal de Oliveira, por entender que em relação à conduta em tela
prevalece o Código Penal Militar, com aplicação do seu art. 210 - por ele considerado como
norma especial em relação ao Código de Trânsito Brasileiro - conhecia e dava provimento ao
Recurso Defensivo para absolver o Apelante com base no art. 439, alínea "b", do CPPM, do
crime previsto no art. 303, § 1º, do CTB, pelo fato de não ter havido aditamento ao pedido
contido na Denúncia até a apresentação das Alegações Escritas, o que considera impedir a
desclassificação do delito para enquadramento no Código castrense.

Naquela ocasião, pedi Vista dos autos para analisar com mais profundidade a divergência.

O Recurso em análise é tempestivo e cumpre com os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que deve ser recebido e conhecido.

Consigno que, no tocante às alegações defensivas de que o Apelante recebeu ordens de seu
superior, o que afastaria a tipicidade da conduta, com incidência de causa excludente de
culpabilidade por obediência hierárquica; bem como, quanto ao pedido de revisão da
dosimetria, para aplicação do concurso formal em seu patamar mínimo, alinho-me à posição
esposada pelo ilustre Ministro-Relator.

Quanto ao enquadramento do fato em tela como crime previsto no Código de Trânsito
Brasileiro, objeto da divergência, da mesma forma, voto com o eminente Ministro-Relator e
manifesto-me pela manutenção da Sentença condenatória, pelas razões expostas a seguir.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/02/2021 12:44:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b242ed9a
Como relata o Magistrado aposentado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
advogado e doutrinador Nei Pires Mitidiero, a gênese da circulação e do trânsito vem de
longa data:

"A Antiguidade, isto é, o período compreendido entre o começo da civilização
e o séc. V (queda do Império Romano do Ocidente), já apresentava o
'problema' trânsito, a circulação viária caótica, a violência emergente,
causados, a um primeiro lanço de olhos, pela disposição das ruas, tendentes a
desembocar os seus fluxos em um ponto central nas cidades, nas praças
nucleares, isto já vindo desde os romanos, tanto que, no séc. I a.C., Júlio César
'baniu todos os veículos de Roma durante o dia', e a medida foi estendida
gradativamente a cidades nas províncias. Adriano, no fim do séc, I, foi forçado
a limitar o número total de carros a cavalo nas cidades. Criaram-se, em Roma,
ruas só de pedestres, locais de estacionamento privilegiado e áreas onde os
veículos, de forma absoluta, não podiam adentrar. [...]" (In Comentários ao
Código de Trânsito Brasileiro: direito de trânsito e direito administrativo de
trânsito, 2. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2005, p. 4-5.)

O mesmo autor, em outra obra, define "ato de trânsito" como a movimentação ou
imobilização realizada pelo homem na condição de pedestre, condutor de veículo ou animal
nas vias terrestres abertas à circulação e acrescenta:

"[...] Cuida-se de ato especial. É ato físico-jurídico porquanto procedido
materialmente (daí, físico) e sempre de acordo com a lei de trânsito que o
normatiza e sobre ele incide (daí, jurídico). Assim levado a termo, gera
efeitos desejados, normais; ao revés, se contrário ao ordenamento jurídico, é
ilícito e gera normalmente danos e consequentes sanções." (In E-pub Crimes
de trânsito e de circulação extratrânsito: comentários à parte penal do CTB -
São Paulo: Saraiva, 2015, não paginado.)

Segundo o jurisconsulto uruguaio Carlos Tabasso Cammi, o "direito de trânsito" constitui o
"corpo de regras jurídicas criado para a neutralização ou minimização dos riscos da
circulação dos pedestres e veículos" (apud MITIDIERO, Nei Pires. Op. cit.).

O denominado "Código de Trânsito Brasileiro" teve origem na Mensagem 205, de 1993,
originária do Poder Executivo, que encaminhou para deliberação do Congresso Nacional a
Exposição de Motivos referente a texto de Projeto de Lei elaborado com vistas a instituir em
nosso país uma nova política de Trânsito, em substituição à Lei 5.108, de 21.9.1966 - Código
Nacional de Trânsito.

O documento destacou que a proposta foi fruto de um debate exaustivo da matéria e
expressou o clamor da sociedade por um Código mais humano, justo e condizente com a
realidade ora vivida. Acrescentou que o comportamento de motoristas e pedestres naquele
momento demonstrava despreparo e inadequação de posturas frente ao trânsito, com a
importante ressalva que os instrumentos legais e institucionais do poder público vigentes à
época demonstravam defasagem no tempo, na escala e na técnica, frente à complexidade
da matéria. E destacou:

"[...] a inadequação tanto da legislação quanto da justiça às reais demandas
do Sistema de Trânsito, exponencialmente crescentes em função do maciço e
privilegiado uso de automóvel como meio de transporte têm, juntamente com
a falta do sentimento de cidadania, estimulado o desrespeito à lei com

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/02/2021 12:44:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b242ed9a
consequente crescimento da violência do trânsito." (In Diário do Congresso
Nacional, Seção I, Ano XLVIII - nº 116, 6.7.1993, p. 14472.)

Especificamente quanto à tipificação das infrações de trânsito, a Exposição de Motivos
relatou que a proposição encaminhada pelo Poder Executivo visava promover uma ampla
revisão neste quesito, com o estabelecimento de penalidades que realmente reprimem o
infrator e desincentivam condutas transgressoras. O referido Projeto de Lei deu origem à Lei
9.503, de 23.9.1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro.

Dentre os tipos penais tratados no referido Código está o que se refere à prática de lesão
corporal culposa na direção de veículo automotor, previsto em seu art. 303, com redação
distinta dos delitos de "lesão corporal culposa" descritos no art. 129, § 6º, do Código Penal
Comum (CP) e, também, no art. 210, caput, do CPM.

No caso específico do delito previsto no art. 303 do CTB, o objeto jurídico protegido
diretamente é a incolumidade física. Indiretamente, protege-se a segurança no trânsito.
Trata-se de tipo penal aberto, no qual o julgador, no caso concreto, por meio de juízo de
valor, conclui se o agente atuou ou não com imprudência, negligência ou imperícia na
condução de veículo automotor.

O sujeito ativo do delito é qualquer pessoa, desde que esteja na condução de veículo
automotor. O sujeito passivo é a pessoa lesionada. Trata-se de crime comissivo, instantâneo
e não admite tentativa, por ser culposo.

Em análise ao tipo objetivo, o verbo "praticar" significa causar, produzir. A "lesão corporal",
por sua vez, é a ofensa à integridade física ou mental causada a terceira pessoa.

Para devida análise da questão, de início, manifesto-me pela possibilidade de aplicação do
CTB em relação a fatos ocorridos no interior de aquartelamentos, conforme escorreita
fundamentação constante da Sentença ora combatida:

"[...] No que toca ao argumento da defesa quanto à desclassificação do crime
tipificado no art. 303, do Código de Trânsito Brasileiro para o crime de lesão
culposa tipificado no art. 210 do Código Penal Militar, em razão de o acidente
ter ocorrido em uma área dentro da OM e não em uma via pública regida pelo
CTB, tal argumento não pode prosperar. Vejamos:
Reza o artigo 1° e 2° do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis:
[...]
Repisa-se que, em razão da ampliação da competência da Justiça Militar com
advento da lei da Lei nº 13.491/2017, tornou-se possível o julgamento de
crimes previstos em legislações extravagantes, como no exemplo dos autos: o
Código de Trânsito Brasileiro. Como dito inicialmente, o argumento da defesa
incide no fato de o acidente ter ocorrido dentro da Organização Militar, local
este que não estaria previsto como na definição de vias terrestres do território
nacional sob a atuação e regência de órgãos reguladores componentes do
Sistema Nacional de trânsito previsto no artigo 1° do CTB. Nesse contexto, o
artigo 2° do CTB descreve as possibilidades de vias que podem ser
consideradas vias terrestres, tendo seu parágrafo único sofrido uma alteração
no ano de 2015, determinante para ampliar o conceito de vias terrestres
regulamentadas, com a inclusão de vias internas pertencentes a condomínios,
bem como estacionamentos de estabelecimentos de uso coletivo, ensejando
na criação de um rol exemplificativo da norma penal explicativa prevista nos

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/02/2021 12:44:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b242ed9a
arts. 1º e 2º do CTB.
Nesse sentido segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL Nº 1.756.904 - DF (2018/0189879-4) RELATORA :
MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES RECORRENTE : CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL SONETO HOME E RESORT ADVOGADO : DIXMER
VALLINI NETTO E OUTRO (S) - DF017845 RECORRIDO :
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO:
DISTRITO FEDERAL PROCURADOR : JORGE OCTAVIO LAVOCAT
GALVÃO E OUTRO (S) - DF023437 DECISÃO Trata-se de Recurso
Especial, interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SONETO HOME E
RESORT, em 26/06/2018, com base na alínea a do permissivo
constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, assim ementado: [...]. Sem razão a parte
recorrente. Na origem, trata-se de Ação Anulatória c/c Obrigação de
Fazer ajuizada pela parte ora recorrida em desfavor do DISTRITO
FEDERAL. Julgados improcedente os pedidos, recorreu a parte autora,
tendo sido mantida a sentença pelo Tribunal a quo. Daí a
interposição do presente Recurso Especial. A Corte de origem, ao
analisar a controvérsia, asseverou que: [...] Em análise detida dos
autos, observo que a instalação de tachões de forma transversal
como redutores de velocidade na garagem do condomínio apelante é
fato incontroverso nos autos. Ademais, verifico que o artigo 2º,
parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, deixa claramente
estabelecido que as vias terrestres englobam as vias internas
pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas.
Dessa forma, tendo em vista que o legislador admite a atuação dos
órgãos de fiscalização em condomínios, entendo que, embora as vias
internas do condomínio sejam propriedade dos condôminos e,
portanto, privadas e não vias públicas, tais vias estão sujeitas ao
Código de Trânsito Brasileiro. (...) (STJ - REsp: 1756904 DF
2018/0189879-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de
Publicação: DJ 19/09/2018).
Por consequência, em razão da aplicação da interpretação sistemática, a qual
considera que a norma não pode ser vista de forma isolada, posto que o
direito existe como sistema, de forma ordenada e com certa sincronia, faz-se
plausível a interpretação no sentido de que o legislador em razão dessa
alteração, quis regulamentar espaços internos que possuem circulação de
pessoas (civis ou militares), ainda que não esteja descrito de forma expressa
a atuação dentro das Unidades Militares.
Repise-se que, dentro das Organizações Militares existem sinalizações de
trânsito devido ao crescente tráfego de viaturas militares, bem como de
veículos civis, existindo regulamentação própria prevista em Norma Padrão de
Ação que regulamenta o sentido do trajeto, a velocidade, bem como a
utilização de vagas próprias, as quais visam a organização interna das vias de
tráfego e que são baseadas na regulamentação do Código de Trânsito
Brasileiro.
O que a regra preconizada em NPA pretende é a segurança. Trata-se de
procedimento visando evitar situações de acidentes de trânsito, como a que
se analisa nestes autos, afastando-se o risco.
Dessa forma, se existem previsão legal no parágrafo único do artigo 2° do
CTB para a aplicação do código de trânsito em vias internas de áreas privadas

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/02/2021 12:44:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b242ed9a
como condomínios, por que não existiria essa mesma equiparação, segundo a
interpretação sistemática, para vias internas de órgãos públicos? Isso
corrobora o entendimento de que as vias internas presentes nas Organizações
Militares, também podem ser consideradas vias terrestres por terem usos
especiais e peculiaridades próprias regulamentados pela própria OM, dentro
dos limites estabelecidos no CTB.
Nesta senda, considerando que o art. 2° do CTB não se perfaz em norma
penal incriminadora, e sim, norma penal explicativa ou norma penal
interpretativa posterior, não cabe a desclassificação da conduta do réu para o
artigo 210 do Código Penal Militar, unicamente em razão do local de
ocorrência do acidente, visto que, em razão do princípio da especialidade
diante do conflito aparente de normas, o Código de Trânsito Brasileiro perfaz
a conduta mais adequada para o caso concreto, em razão da figura típica da
lesão culposa na direção de veículo automotor a luz do artigo 9°, inciso II,
alínea "e", do CPM."

Indo além, Fernando Capez e Victor Eduardo Rios Gonçalves ao tratar dos aspectos criminais
do CTB, assim dispõem:

"Não obstante o art. 1º do Código estabeleça que 'O trânsito de qualquer
natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-
se por este Código', e o art. 2º defina via terrestre de forma a excluir as vias
particulares (estacionamentos privados, pátios de postos de gasolina, vias
internas de fazendas particulares), entende-se que devem ser aplicados os
crimes de homicídio e lesão culposa do Código de Trânsito ainda que o fato
não corra em via pública. Com efeito, quando o legislador quis exigir que o
fato delituoso fosse caracterizado apenas quando ocorresse em via pública, o
fez de forma expressa, [...]. Assim, fica evidente a intenção do legislador em
excepcionar a regra, para permitir a aplicação dos crimes de homicídio e lesão
corporal culposa qualquer que seja o local do delito, desde que o agente
esteja na direção de veículo automotor." (In E-pub Aspectos Criminais do
Código de Trânsito Brasileiro - 3. ed - São Paulo: Saraiva, 2015, não
paginado.)

Victor Eduardo Rios Gonçalves e José Paulo Baltazar Júnior se manifestam da mesma forma:

"[...] Por outro lado, apesar de o art. 2º da Lei n. 9.503/97 definir via terrestre
de forma a excluir as vias particulares (estacionamentos privados, pátios de
postos de gasolina, vias internas de fazendas etc.), entende-se que devem ser
aplicados os crimes de homicídio e lesão culposa do Código de Trânsito, ainda
que o fato não ocorra em via pública. [...] Assim, como não há a mesma
ressalva nos arts. 302 e 303, fica evidente a finalidade da lei em excepcionar
a regra para permitir a aplicação de seus crimes de homicídio e lesão culposa,
qualquer que seja o local do delito, desde que o agente esteja na direção de
veículo automotor." (In E-pub Legislação Penal Especial - 2. ed. - São Paulo:
Saraiva, 2016, não paginado.)

As lições do penalista Fernando Capez apontam no mesmo sentido:

"Não obstante o art. 1º do Código estabeleça que 'o trânsito de qualquer
natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-
se por este Código', e o art. 2º defina via terrestre de forma a excluir as vias

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/02/2021 12:44:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b242ed9a
particulares (estacionamentos privados, pátios de postos de gasolina, vias
internas de fazendas particulares), entende-se que devem ser aplicados os
crimes de homicídio e lesão culposa do Código de Trânsito ainda que o fato
não ocorra em via pública. Com efeito, quando o legislador quis exigir que o
fato delituoso fosse caracterizado apenas quando ocorresse em via pública, o
fez de forma expressa, como nos crimes de embriaguez ao volante (art. 306),
participação em competição não autorizada (art. 308) e direção sem
habilitação (art. 309). Assim, fica evidente a intenção da lei em excepcionar a
regra geral, para permitir a aplicação dos crimes de homicídio e lesão corporal
culposa qualquer que seja o local do delito, desde que o agente esteja na
direção de veículo automotor." (In E-Pub Curso de Direito Penal, volume 4:
Legislação Penal Especial - 14. ed. - São Paulo : Saraiva Educação, 2019, não
paginado.)

Nesses termos, as vias de circulação das Organizações Militares são consideradas "vias
terrestres" para fins de aplicação do Código de Trânsito Brasileiro.

Em prosseguimento à análise, tal como adequadamente explanado pelo ilustre Ministro-
Relator, com a publicação da Lei 13.491, de 13.10.2017, que alterou o art. 9º do CPM, além
dos crimes previstos no referido Códex, outros delitos descritos na legislação penal comum
devem ser considerados militares, quando praticados em quaisquer das hipóteses do inciso II
do art. 9º do CPM. Isso porque com a referida lei, as infrações penais da legislação comum,
nas condições acima referidas, convertem-se nos denominados crimes militares por
extensão.

No caso em tela, o Apelante, na condição de militar em atividade, à época dos fatos, ao
conduzir veículo militar dentro do aquartelamento no qual servia, deu causa a acidente que
provocou lesões corporais contra outros militares em atividade, com enquadramento no art.
9º, inciso II, alínea "a", do CPM.

Assim, para o adequado deslinde da questão que ora se apresenta, cabe transcrever os
dispositivos legais acerca dos quais se discute a aplicação em relação ao caso concreto.

O art. 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, ao tratar do crime de lesão corporal
culposa, assim prevê:

Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:
Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se
obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

O Código Penal Militar, por sua vez, dispõe:

Lesão leve
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
[...]
Lesão culposa
Art. 210. Se a lesão é culposa:
Pena - detenção, de dois meses a um ano.

Da leitura comparativa dos dispositivos acima, verifica-se diferença na redação do tipo penal.
O Código de Trânsito Brasileiro tipificou o crime de lesão culposa na "direção de veículo
automotor", de modo a diferenciá-lo, portanto, do crime homônimo previsto no art. 210 do

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/02/2021 12:44:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b242ed9a
CPM. Dessa forma, não se pode afirmar que o tipo penal do CPM é exatamente o mesmo do
previsto no CTB. Neste último, "veículo automotor" constitui elemento objetivo-descritivo do
delito de forma explícita.

Com vistas a solucionar o conflito aparente das leis penais, a doutrina indica a aplicação,
dentre outros, do "princípio da especialidade criminal" que prevê que a lei especial prevalece
sobre a lei geral (lex specialis derogat generali; semper specialia generalibus insunt; generi
per speciem derogatur). "Lei especial" é aquela que possui sentido diferenciado em relação à
denominada "lei geral". Acerca do tema, cabe transcrever as preciosas lições do Promotor de
Justiça do Estado de São Paulo e professor Cleber Masson:

"A lei especial, também chamada de específica, possui sentido diferenciado,
particularizado. Cuida-se daquela cuja previsão reproduz, de modo expresso
ou elíptico, a da lei geral, tornando-a especial pelo acréscimo de outros
elementos.
Em outras palavras, lei especial é a que contém todos os dados típicos de
uma lei geral, e outros, denominados especializantes. A primeira prevê o
crime genérico, ao passo que a última traz em seu bojo o crime específico.
[...]
Visualiza-se na especialidade uma relação lógica de dependência própria de
uma situação de subordinação legislativa, eis que toda conduta que atende ao
tipo especial realiza também, necessariamente e de forma simultânea, o
crime previsto na lei geral, o que não ocorre em sentido diverso. Em suma,
quem pratica o crime específico também o faz perante o crime genérico, mas
quem executa este não obrigatoriamente realiza aquele.
Há entre as leis relação de gênero e espécie, ou seja, todos os elementos
descritos pela lei geral são reproduzidos pela lei especial. Por tal razão a
primeira é excluída quando comparada com a última. De fato, as diversas
disposições têm por objeto o mesmo fato, mas a aplicação de uma delas,
diferenciada, específica e mais adequada, além de ser dotada de elementos
qualitativos, ilide a incidência da outra, de natureza residual e genérica.
[...]
Caso todo o fato, sem exceções dos ali contemplados, seja suscetível de ser
qualificado perante o crime genérico, há de afirmar-se a sua presença.
Se não bastasse, pouco importa a quantidade de sanção penal reservada para
as infrações penais. A comparação entre as leis não se faz da mais
grave para a menos grave, pois a lei específica pode narrar um ilícito
penal mais rigoroso ou mais brando." (Grifos no original) (In Direito Penal:
parte geral (arts. 1º a 120) - vol.1 - 13. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2019, p.
250-253.)

O penalista Fernando Galvão ao tratar do princípio da especialidade, assim dispôs:

"Segundo o princípio da especialidade, a existência de lei especial afasta a
incidência de uma lei geral - lex specialis derogat legi generali. A lei especial
reúne todos os elementos da lei geral, acrescidos de mais alguns,
denominados especializantes. Por isso, a caracterização de um tipo penal
incriminador especial implica sempre a caracterização do tipo geral. Nas
palavras de Hungria, uma norma penal se considera especial em relação à
outra (geral) quando, referindo-se ambas ao mesmo fato, a primeira,
entretanto, tem em conta uma particular condição (objetiva ou subjetiva) e

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/02/2021 12:44:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b242ed9a
apresenta, por isso mesmo, um plus ou um minus de severidade. Desde que
se realize tal condição (elemento especializante), fica excluída a aplicação da
norma geral.[39]" (In E-Pub Direito penal: parte geral - 5. ed. ver., atual. e
ampl. - São Paulo : Saraiva, 2013, não paginado.)

O conflito aparente de leis penais tem como requisito inafastável a existência de duas
normas concorrentes sobre o mesmo fato, e uma delas está contida na outra parcialmente,
da qual é diferenciada por um ou mais elementos especializantes. Assim, a lei específica
deve conter todos os elementos da dita genérica, com acréscimo de outras particularidades
características. Uma vez configurada a especialidade, a sua utilização é peremptória.

Nesse contexto, deve-se considerar que uma determinada conduta pode se encaixar em
diversos tipos penais existentes, contudo, um deles a descreverá de maneira mais fiel e
compatível com os fatos que a cerca. Em determinadas normas incriminadoras existe a
presença de elementos na própria redação do tipo que os tornam especiais em relação a
outros. Portanto, ao realizar uma comparação com o objetivo de tipificar determinada
conduta, um tipo penal se amoldará mais adequadamente ao caso concreto em razão de tais
elementos especiais, o que afasta a aplicação da outra norma mais geral.

Enquanto no Código Penal Militar o crime de lesão corporal culposa é tipificado simplesmente
como ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem, a ser praticada por qualquer
meio, com vistas a satisfazer o animus laedendi; no delito de lesão corporal culposa previsto
no CTB, por sua vez, a condução de veículo automotor é meio de execução do delito e
constitui seu elemento especializante, integrante do tipo penal na descrição da conduta.

Sob esse aspecto, não se desconhece que tanto o CPM quanto o CTB são normas ditas
"especiais" em relação à norma geral - Código Penal Comum, contudo, para a adequada
solução do conflito que se coloca, o Código de Trânsito é considerado norma especial a ser
aplicada diante da ocorrência de delitos de trânsito. Assim, os crimes automobilísticos
cometidos por militar em atividade na direção de veículo automotor contra militares em
atividade devem ser analisados sob a égide do CTB e não do Código Castrense.

O penalista Cezar Roberto Bitencourt, ao referir-se ao crime de lesão corporal culposa
previsto no CTB, confirma a aplicação preferente em relação ao delito previsto no Código
Penal Comum, que possui redação idêntica no CPM, in verbis:

"O sujeito ativo do crime de lesão corporal culposa, tipificado no art. 303 do
CTB, pode ser, em princípio, qualquer pessoa, contudo o legislador especifica,
à diferença do disposto no art. 129 do CP, que o crime tenha sido praticado na
direção de veículo automotor. Com essa redação, o tipo penal do art. 303
contém um elemento especializante, tornando sua aplicação preferente em
relação ao tipo penal do art. 129, § 6º, na medida em que requer que o sujeito
ativo esteja, no momento dos fatos, realizando uma atividade específica, isto
é, na direção de veículo automotor." (In E-Pub Tratado de direito penal
econômico, volume 2 - São Paulo : Saraiva, 2016, não paginado.)

O douto Promotor de Justiça Militar Cícero Robson Coimbra, ao analisar o tema, com enfoque
no Código Penal Militar, sustenta com propriedade:

"[...]
Como argumentos, sustentamos que o homicídio e a lesão corporal previstos
no Código Penal Militar, inegavelmente, possuem cunho genérico, não

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/02/2021 12:44:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b242ed9a
definindo, como o faz o Código de Trânsito, o instrumento do crime: veículo
automotor. Nesse sentido, em face do aparente conflito de normas, devemos
aplicar os princípios para sua solução, exaltando-se, no caso em análise, o
princípio da especialidade, segundo o qual a lei mais específica é aplicada em
detrimento da mais genérica (lex specialis derogat generali).
Com efeito, o Código Penal Militar também é legislação especial; parece-nos
evidente, contudo, que os crimes de trânsito da Lei n. 9.503/97 contêm os
exigidos, para se invocar o princípio da especialidade, elementos
especializantes, no tipo penal, sendo, pois, mais específicos que os referentes
à lesão corporal e ao homicídio no Código Castrense. Não é o que ocorre, por
exemplo, no art. 279 do Código Penal Militar, que, apesar de se aproximar da
descrição típica do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, possui elemento
especializante exigindo que o veículo automotor esteja sob a administração
militar, prevalecendo sob a previsão do Código de Trânsito.
Em nossa ótica, nesse contexto, o Código de Trânsito derrogou os arts. 206 e
210, combinados com as alíneas a, b, c e d do inciso II do art. 9º, todos do
Código Penal Militar, devendo aquele diploma, nos crimes de trânsito,
prevalecer à aplicação deste." (In Crimes Militares Culposos de Trânsito:
Aplicação do CPM ou do CTB? Acesso em 9.12.2020. Disponível
em
https://blog.grancursosonline.com.br/crimes-militares-
culposos-de-transito-aplicacao-do-cpm-ou-do-ctb/.)

Por fim, cito Acórdão deste Egrégio Tribunal Castrense no qual figurei como Relator, que
confirma a aplicação do Código de Trânsito Brasileiro diante de delito de lesão corporal
culposa decorrente de acidente de trânsito:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). COMPETÊNCIA. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. MILITAR EMBRIAGADO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. VÍTIMAS.
MILITARES DO EXÉRCITO. RECURSO DESPROVIDO. I - Com a publicação da Lei
13.491/2017, há consenso doutrinário de que, além dos crimes previstos no
Código Penal Militar (CPM), outros delitos descritos na legislação penal comum
devem ser considerados militares, como é o caso da lesão corporal culposa na
direção de veículo automotor e demais infrações criminais do Código de
Trânsito Brasileiro (CTB), quando praticado em uma das hipóteses do inciso II
do art. 9º do CPM. II - De acordo com doutrinadores brasileiros, o legislador
entendeu que todo fato típico que envolva militares da ativa, estejam eles no
exercício do ofício ou em momento de folga, atinge os bens jurídicos
protegidos pela norma penal castrense. Ademais, não caberia ao intérprete
restringir os efeitos da lei apenas aos atos praticados em atividade de serviço.
III - Neste cenário, revela-se correta e irretocável a Decisão recorrida. As
características do caso concreto indicam que, ainda que não houvesse
intenção de lesionar os companheiros de farda, houve desrespeito aos
princípios basilares das Forças Armadas e ao que se espera da conduta de um
superior em relação a seus subordinados. IV - Embora seja a hipótese dos
autos um pedido de arquivamento indireto pelo membro do Ministério Público
Militar, esta Corte já enfrentou questão semelhante e consignou que os autos
devem ser remetidos ao Juízo de origem, para que o Promotor de Justiça se
manifeste como entender conveniente, ou seja, pelo oferecimento da
Denúncia ou pelo arquivamento das peças de informação. Somente após a
efetiva manifestação do representante do Parquet pelo arquivamento do IPM,
teria o Juízo de origem a função de aplicar as normas inseridas nos arts. 397

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/02/2021 12:44:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b242ed9a
do CPPM e 28 do CPP. V - Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime."
(STM. Recurso em Sentido Estrito 7000586-61.2019.7.00.0000. Rel. Min.
Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 17.9.2019. Publicado em
24.10.2019.)

Nesses termos, mediante aplicação do princípio da especialidade em solução ao aparente
conflito de normas penais que ora se apresenta, concluo que o fato em análise se enquadra
como delito previsto no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Portanto, revela-se
acertado e irretocável o Decisum recorrido.

Pelo exposto, acompanhei o ilustre Ministro-Relator e votei por conhecer e negar
provimento ao Apelo Defensivo para manter íntegra a Sentença que condenou o 3º Sgt
Mateus Tomé da Silva pela prática do crime previsto no art. 303, § 1º, do Código de Trânsito
Brasileiro, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Faço esta Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.

Brasília-DF, 15 de dezembro de 2020.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz